Tribunal: TJDFT
Processo: 0736400-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VALOR DO BEM. MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva encontra previsão normativa no art. 4o do Decreto Lei no 911/69, quando o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor.
2. Em caso de conversão da busca e apreensão em ação de execução, o valor devido deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o débito apurado entre a soma das parcelas vencidas e vincendas for menor. Precedentes.
3. Para fins de avaliação do valor de mercado do bem alienado fiduciariamente, pode-se adotar como parâmetro a tabela FIPE, pois é meio considerado idôneo.
4. Inexiste qualquer elemento que aponte para o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração opostos em face da decisão agravada, sendo descabida a imposição de multa nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas para se afastar a multa aplicada em sede de embargos de declaração.